Tribunal: TJES
Processo: 5003889-96.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003889-96.2021.8.08.0047

APTE:
MATHEUS ROSSINI SANTOS e OUTROS

APDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. ART. 116, §18 DA LEI Nº 001/90. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I –
A licença-prêmio concedida aos servidores do Município de São Mateus decorre do efetivo exercício do serviço público e, por conseguinte, se afigura adicional por tempo de serviço. Dito isso, independente da nomenclatura dada pela legislação municipal, tal rubrica possui caráter remuneratória e, como tal, encontra-se sujeita ao teto remuneratório. Ademais, por se revelarem em criação de novas riquezas, incidente o imposto de renda e contribuição previdenciária.

II
– Recurso
conhecido e
não

provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003889-96.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATHEUS ROSSINI SANTOS e outros (3)
APELADO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003889-96.2021.8.08.0047

APTE:
MATHEUS ROSSINI SANTOS e OUTROS

APDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença
que
julgou improcedente
a ação de origem.

A controvérsia diz respeito a
regularidade dos atos administrativos que autorizaram a incidência do imposto de renda e contribuições previdenciárias nas verbas recebidas a título de férias prêmio incorporadas aos vencimentos dos servidores,
ora apelantes,
bem como, a submissão destas ao teto remuneratório
.

Em suas razões,
os apelantes
impugnam, em princípio,
o caráter remuneratório que a sentença atribui ao benefício auferido
por eles.
Isso porque, o próprio Estatuto dos Servidores Públicos de São Mateus preconizou o caráter indenizatório da referida verba, vide Lei Municipal 23/92, art. 116-A, IX.

A
duzem, ainda, que “a
licença-prêmio, não gozada e convertida em pecúnia, possui indiscutível natureza indenizatória, pois inexiste riqueza nova disponível ao servidor, considerando que é tão somente uma reparação a fim de ressarcir o dispêndio de energia laboral, quando não exercido o seu direito de descanso por fruição dos dias de licença-prêmio adquiridos”. Assim, não havendo acréscimo patrimonial, não há que se falar na incidência do IR.

Afirmam, também, que “
a redução brusca e brutal que a sentença recorrida impõe a seus proventos, traduz e evidencia a prática de atos administrativos violadores dos direitos constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade dos vencimentos/proventos consoante previsto nos artigos 5º, inc. XXXVI e 37, inciso XV, da Constituição Federal, do que resulta a nulidade dos atos administrativos impugnados na ação ordinária”.

Examinando o caderno processual, verifico que a rubrica em debate é aquela prevista no
art. 116, §18 da Lei Orgânica do Município de São Mateus (nº 001/90), bem
como, no
Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº
237
/1992
)
:

Art. 116. O Município, de acordo com suas peculiaridades locais, atendendo aos preceitos das Constituições da República e do Estado, disporá sobre regime jurídico de seus servidores.

(...)

§ 18 - Fica assegurada
licença prêmio
, com duração de seis meses,
adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público
,
admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas
. Além dos direitos já assegurados,
o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos
.

Art. 77 - O servidor com direito a
férias-prêmio
poderá optar pela sua conversão em espécie na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos.

Art. 116-A -
Constituem indenizações ao servidor
: (...)

IX –
férias-prêmio convertida em pecúnia
.

Art. 134 - Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei,
serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais
:

(...) VII –
adicional por tempo de serviço.

Art. 138 -
O servidor efetivo com direito a férias prêmio
de acordo com o art. 77 desta lei, e §18 do art. 116 da lei Municipal nº
01
/90,
poderá optar por uma indenização compensatória
.

§ 1º A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a
25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento pagos mensalmente
.

Da leitura de tais dispositivos, verifico que
o fato de a verba ser recebida em caráter permanente
distancia esta
d
a concepção
de parcelas com natureza indenizatória,
as quais possuem por intuito
recompor um desfalque, um dispêndio suportado pelo servidor.

Acerca das denominações contraditórias efetuadas pela legislação municipal, fato é que a análise da natureza da rubrica deve observar todo o ordenamento jurídico, sobretudo os conceitos
de cada espécie, isto é, verba remuneratória
e
indenizatória.

Ademais, a incidência do teto remuneratório não pode ser afastada por legislação municipal eis que prevista constitucionalmente.

Em evolução, rememoro que a administração pública tem o Poder-Dever de rever seus próprios atos, sobretudo quando eivados de nulidade; decerto que o servidor público não possui direito adquirido ao regime jurídico.

Dito isso, concluo que a verba debatida,
in casu
, possui natureza de adicional por tempo de serviço, tendo caráter remuneratório e, por conseguinte, sujeito ao teto constitucional e aos demais descontos legais, como imposto de renda e contribuição previdenciária.

Sobre a mesma rubrica já se manifestou este sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA FÉRIAS-PRÊMIO OPÇÃO DE AUMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VENCIMENTOS VERBA REMUNERATÓRIA NÃO SE CONFUNDE COM FÉRIAS-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL INCIDÊNCIA PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O teto constitucional é forma de limitação do pagamento das verbas de remuneração do funcionalismo público e atua como verdadeira cláusula limitadora em razão da necessária proteção ao erário, sendo que, conforme previsão constitucional ( CF, artigo 37, § 11), não incluem-se no limite do teto remuneratório as verbas de caráter indenizatório. 2. As legislações municipais aplicáveis à hipótese dispõem que o servidor público municipal de São Mateus, ao completar dez anos de efetivo exercício, terá assegurado o gozo de férias-prêmio de três maneiras alternativas, quais sejam, (i) efetivamente se afastar de suas atividades e gozar da licença-prêmio com duração de 06 (seis) meses; (ii) converter as férias-prêmio em pecúnia; ou (iii) optar pelo recebimento de um aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos. 3.
O servidor, ao escolher a terceira opção, passa a auferir uma vantagem permanente, porquanto mensalmente perceberá um aumento de 25% (vinte e cinco por cento) em seus vencimentos, podendo ser equiparada ao que se denomina de adicional por tempo de serviço, do que se conclui possuir caráter permanente e com características de vantagem pessoal, sendo, assim, classificada como remuneratória. 4. Levando em consideração a natureza remuneratória do adicional mensal de 25% (vinte e cinco por cento) no vencimento dos impetrantes, deve tal verba ser considerada pelo ente recorrido quando do cômputo do teto constitucional.
5. A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas. 6. A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo. 7. O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório ( CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica ( CF/88, art. 5º, caput). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - AC: 00012304420178080047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REMEESSA NECESSÁRIA. FÉRIAS PRÊMIO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESPROVIDO. RECURSO DE MARIZABEL VENTURINI SIGNORELLI PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. 1.
[...]
2
. A licença-prêmio no caso em tela é norteada pela Lei Orgânica do Município de São Mateus (Lei nº
01
/1990), art. 116, § 18º, e pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº
237
/1992, com as atualizações da Lei Complementar 82/2014), art. 77, 116-A, art. 134, inciso VII e art. 138, § 1º. 3. A legislação garante aos servidores municipais que atingirem 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo exercício prestado o direito a férias prêmio, cabendo a este optar pelo: a) gozo da licença prêmio com duração de 06 (seis) meses; b) conversão dessa licença em espécie/pecúnia; c) aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos seus vencimentos. 4. A servidora pública adquiriu o direito à obtenção de férias prêmio, as quais não foram gozadas, tendo optado por receber o referido aumento, a ser pago mensalmente, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, também conforme previsão expressa do artigo 138, § 1º da Lei
237
/92. 5. Embora o art. 116, da Lei nº
237
/1992 alterado pela Lei Complementar 82/2014) no qual consta menção expressa de que as férias prêmio convertidas em assiduidade tem natureza indenizatória, entendo se tratar de terminologia indevida. Isso porque o mesmo complemento legal elencou somente as férias prêmio convertidas em pecúnia. 6. Por ser permanente e incorporado aos vencimentos do servidor, a melhor exegese dos art. 116, § 18 da Lei nº
01
/1990 e art. 138, § 1º da Lei nº
237
/92 (Estatuto do Servidor do Município de São Mateus), conduzem no caráter remuneratório das férias prêmios convertidas em gratificação de assiduidade, os quais incidem inclusive imposto de renda, o que, por si só afasta seu caráter indenizatório
.7.
[...]
(TJ-ES - APL: 00074851820178080047 SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 30/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2022)

Ante ao narrado, conheço do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgdaa.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003889-96.2021.8.08.0047

APTE:
MATHEUS ROSSINI SANTOS e OUTROS

APDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. ART. 116, §18 DA LEI Nº 001/90. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I –
A licença-prêmio concedida aos servidores do Município de São Mateus decorre do efetivo exercício do serviço público e, por conseguinte, se afigura adicional por tempo de serviço. Dito isso, independente da nomenclatura dada pela legislação municipal, tal rubrica possui caráter remuneratória e, como tal, encontra-se sujeita ao teto remuneratório. Ademais, por se revelarem em criação de novas riquezas, incidente o imposto de renda e contribuição previdenciária.

II
– Recurso
conhecido e im
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.